Tribunal: TJSP
Processo: 1099318-61.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Embargante busca efeitos infringentes aos embargos de declaração. Impossibilidade.

Defeitos que autorizam os embargos declaratórios (erro material, omissão, contradição ou obscuridade) devem estar contidos no próprio ato judicial e não devem ser decorrentes de interpretações diversas que poderiam levar a outra solução do litígio.

Embargante não apontou vício

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Embargante busca efeitos infringentes aos embargos de declaração. Impossibilidade.

Defeitos que autorizam os embargos declaratórios (erro material, omissão, contradição ou obscuridade) devem estar contidos no próprio ato judicial e não devem ser decorrentes de interpretações diversas que poderiam levar a outra solução do litígio.

Embargante não apontou vício que justifique acolhimento do recurso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.